Tribunal: TJDFT
Processo: 0003959-14.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0003959-14.2017.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMERICEL S/A EMBARGADO: KELLY COSTA CONSTANTINO D E S P A C H O AMERICEL S/A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 51163105. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator